Tribunal: TJDFT
Processo: 0744305-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSÉ FRANCISCO MENDES AURELIANO contra a decisão proferida Juízo da 14a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por ANTONIO EUSTÁQUIO BOSQUE em face de JOSÉ FRANCISCO MENDES AURELIANO, o requerimento de nova avaliação do imóvel penhorado foi rejeitado. O agravante alega, em síntese, que diante da discrepância entre a avaliação procedida pelo Oficial de Justiça (350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e o Parecer Técnico (R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) que juntou aos autos, justifica que o imóvel seja reavaliado. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, vislumbra-se o atendimento apenas dos requisitos para suspender a eficácia da decisão impugnada, cujo teor é o seguinte: “O imóvel situado na LOJA F, SCC PROJEÇÃO 12, SETOR CENTRALGAMA/DF foi avaliado por oficial de justiça (laudo de ID 68198437) pelo valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). A parte ré apresentou impugnação à avaliação, sob o argumento de que “já foi juntado ao presente processo o Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica do mesmo imóvel (id. 46697985) e neste laudo, o imóvel foi avaliado em R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais)”. Consoante previsão do art. 873 do CPC, apenas é permitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Na situação em tela, não se vislumbra a ocorrência de qualquer dessas hipóteses. O laudo apresentado pela douta Oficiala de Justiça preenche todos os requisitos elencados no art. 872 do CPC. Deve-se ressaltar que a regra estampada no CPC é de que a avaliação deverá ser realizada por oficial de justiça (art. 870). Apenas quando forem necessários conhecimentos específicos e o valor da execução o comportar, o juiz poderá nomear avaliador. Nessa senda, os questionamentos da parte executada não possuem o condão de afastar a presunção de veracidade da avaliação realizada pela oficiala de justiça. Competiria à devedora comprovar o erro na avaliação, através da juntada de documentos para tanto. Diante da ausência de qualquer das hipóteses elencadas pelo art. 873 do CPC, REJEITO a impugnação apresentada pela executada. Assim, homologo a avaliação de ID 68198437. “ Em linha de princípio, a avaliação realizada por oficial de justiça deve prevalecer, em detrimento daquela procedida por técnico particular, máxime porque se trata de auxiliar do juízo, que deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. Todavia, a enorme diferença encontrada pelo particular, revela, ao menos, a existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem, caso em que seria recomendável a realização de nova avaliação, nos termos do art. 873 do CPC. A propósito, destaco o seguinte precedente: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO EFETIVADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PESQUISA DE PREÇO PROCEDIDA PELA PARTE. DÚVIDA. REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. I - Em princípio, o laudo apresentado pelo oficial de justiça avaliador deve prevalecer, máxime porque, por se trata de auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo que lhe foi cometido (CPC, art. 154, V). Por outro lado, a pesquisa efetivada pela parte que supostamente encontrou valor superior ao atribuído no laudo não é motivo suficiente para invalidar a avaliação efetuada pelo auxiliar do Juízo. Por fim, na hipótese de haver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem, máxime em razão dos vícios encontrados no laudo, a primeira avaliação não ser considerada correta, é recomendável que seja procedida nova avaliação, conforme autoriza o art. 873 do CPC. II - Deu-se parcial provimento ao recurso. “(Acórdão 1133176, 07137520220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, diante da probabilidade de dano irreparável, porquanto já foi determinada a hasta pública do imóvel, e a fim de propiciar melhor reexame da questão, empresto efeito suspensivo ao agravo. Dê-se ciência ao juiz da causa. Intimem-se, inclusive a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator